Tribunal: TJDFT
Processo: 0721776-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A defesa requereu a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4o), a fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sua suspensão condicional. No julgamento, constatou-se, de ofício, a existência de erro material quanto ao registro penal utilizado para fundamentar a reincidência e os maus antecedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) aferir a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado; (ii) examinar a adequação da pena-base fixada com exasperação; (iii) verificar o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) analisar a possibilidade de suspensão condicional da pena; e (v) corrigir de ofício o erro material quanto ao registro penal que afetou a valoração dos antecedentes e da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas exige a primariedade e bons antecedentes. A existência de maus antecedentes ou reincidência impede sua concessão, conforme jurisprudência consolidada.
4. Não há bis in idem na utilização das mesmas circunstâncias (antecedentes e reincidência) para fixação da pena-base e para o afastamento do tráfico privilegiado, por se tratar de fases distintas da dosimetria.
5. A exasperação da pena-base com fundamento nos maus antecedentes e na conduta social desfavorável foi devidamente fundamentada, conforme exigem os arts. 59 do CP e 42 da Lei de Drogas.
6. O réu não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, uma vez que é reincidente e a pena fixada supera quatro anos, o que afasta a substituição da pena privativa de liberdade.
7. A suspensão condicional da pena também é inviável, pois a reprimenda ultrapassa dois anos, conforme disposto no art. 77 do Código Penal.
8. O regime inicial fechado é adequado, conforme art. 33, § 2o, alínea "a", do CP, diante da pena aplicada, da reincidência e da valoração negativa de circunstância judicial.
9. De ofício, foi corrigido erro material quanto ao registro penal, que havia ensejado equivocadamente a valoração negativa dos antecedentes e a caracterização da reincidência, promovendo-se o ajuste nos fundamentos da dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Corrigido de ofício erro material no registro penal utilizado para fundamentar antecedentes e reincidência.